Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-92.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001596-92.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELITON DA SILVA LIMA - CPF: 001.827.201-01 (EMBARGANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se revela contraditório o acórdão embargado quando este analisa o pedido formulado em sua integralidade, com a exposição dos motivos e fundamentos que o embasa.

A contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Afigura-se prescindível a menção expressa aos artigos constitucionais e legais que embasam o
decisum
para o acesso às instâncias extraordinárias quando devidamente apreciada a matéria pelo tribunal
a quo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Weliton da Silva Lima
contra o acórdão de Id. 107769484, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1001596-92.2020.8.11.0000, em que esta colenda Segunda Câmara Criminal, por unanimidade de votos,
negou provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Nas razões recursais juntada
s
no Id. 109322966,

o embargante requer o provimento do recurso a fim de que seja sanada a contradição e a omissão apontada, para ao final seja absolvido da acusação de tráfico de drogas, presquestionando a matéria constitucional e infraconstitucional.

Nas contrarrazões juntadas no Id. 109812991, a Procuradoria-Geral de Justiça rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento e
desprovimento
, a fim de manter
in totum
o acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, vale registrar que o artigo 619 do Código de Processo Penal condiciona o cabimento dos embargos declaratórios àquelas hipóteses em que o acórdão atacado encontra-se eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, o embargante sustenta suposta contradição no acórdão, ao argumento de que está comprovado nos autos que o recorrente é usuário de drogas e mesmo assim,
“o 2o grau aplicou uma decisão totalmente contrária”
.

Assevera que o acórdão recorrido destaca que o delito de tráfico de drogas é de perigo abstrato, contudo, não apresenta os elementos que comprovam a traficância.

Afirma que o histórico do embargante só demonstra que ele é usuário de drogas e é perseguido pelo Estado, tendo sido comprovado nos autos que os usuários de drogas são
“quase sempre”
, condenados por tráfico de drogas.

Aduz ainda que o acórdão é contraditório no ponto em que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, pois está comprovado que a traficância contumaz nunca existiu e que “o usuário é uma vítima do Estado, que desde sempre usou droga”.

Ressalta que houve uma grande contradição no acórdão, uma vez que
“a posse de quantidade ínfima de droga por parte de usuário de droga não induz traficância”
.

Como consequência, requer o recebimento dos embargos para que seja sanada
“a contradição e a omissão”
no acórdão, a fim de que o recorrente seja absolvido.

Inicialmente, conquanto a defesa ressalte a inexistência do delito de tráfico de drogas, alegando que o acórdão embargado foi contraditório, sabe-se que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão e, estando este em harmonia com as provas existentes, não há falar em contradição.

Conforme se observa, das razões apresentadas, o que pretende o embargante é apenas rediscutir a matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Isso é facilmente percebido, quando nos aclaratórios o embargante afirma que o acórdão é contraditório no ponto em que não houve a comprovação dos elementos da traficância, porque o acusado assumiu ser usuário de drogas, e por existirem duas versões, de certo que é a do recorrente que deve prevalecer.

Também ressalta a existência de suposta contradição por perseguição estatal, uma vez que o recorrente alega ser apenas usuário e que não houve
“coerência em analisar as provas apresentadas pela defesa”
, notadamente, o interrogatório.

Como
“terceiro ponto de contradição”
, sustenta, como nos pontos anteriores, que o embargante sempre usou drogas e que não ficou comprovada a traficância, sobretudo porque nunca existiu.

Por fim, em relação à suposta omissão, há que se destacar que o recorrente não apresentou nenhum argumento, apenas fazendo apontamento a ela na conclusão do recurso.

Como se vê, o embargante não pretende esclarecer qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, tampouco corrigir algum erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a sua tese. Entretanto, é pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração não constituem o instrumento processual adequado para rediscussão da matéria ou reforma do julgado, senão veja-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1)
OMISSÃO A RESPEITO DE VIOLAÇÃO AO ART. 399, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

REDISCUSSÃO
. 2) ADOÇÃO DE PREMISSAS A RESPEITO DA DISPONIBILIDADE DA MAGISTRADA INSTRUTORA PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2.1) COMPLEXIDADE DO FEITO QUE NÃO DENOTA PREJUÍZO E JUSTIFICA EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 399, § 2o, DO CPP. 2.2) PREJUÍZO ALEGADO GENERICAMENTE. 3) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil.

1.1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. A adoção das premissas do embargante a respeito da disponibilidade da magistrada instrutora para prolação da sentença em detrimento das constatações do Tribunal de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2.1. A complexidade do feito, por si só, não denota prejuízo, mas, ao contrário, justifica excepcionar-se a regra do art. 399, § 2o, do CPP.

2.2. No caso concreto, não se verifica das peças recursais o indicativo de prejuízo concreto, notadamente porque delas não constam qual a compreensão equivocada do sentenciante acerca das provas obtidas na instrução criminal por outra magistrada ou qual eventual aspecto das referidas provas foi por ele desconsiderado.

3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1205005/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021) – Destaquei.

Assim, a contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, ou seja, aquela realizada internamente no voto e não a reanálise de provas a depoimentos para o fim exclusivo de prevalecer a tese vencida, como pretende o recorrente.

Diante disso, o embargante não conseguiu demonstrar a contradição e a omissão que existiria no acórdão invectivado, preferindo tratar do mérito da demanda, como se o vício inicial pudesse se sobrepor aos requisitos formais do processo, em completa afronta aos pressupostos recursais, daí por que estes embargos são manifestamente improcedentes.

Aliás, sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que a contradição presente no julgado é uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra realizada posteriormente, consoante se infere deste trecho da obra abaixo identificada:

(...)
6.

Contradição
:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado
. Logo,
inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdão ou sentenças e mesmo com a prova dos auto
s. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado. (...)

(
in
: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
, – 14a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 1226.)

– Destaquei.

No ponto, reconheço que o embargante busca, ao alegar os supostos vícios incidentes no
decisum
combatido, apenas rediscutir a matéria de mérito contida nas razões do seu recurso, pretensão que, induvidosamente, não pode ser alcançada pela via dos embargos de declaração, pois estes, como se sabe, não são o instrumento processual adequado para atingir tal desiderato.

Pela pertinência, destaco que a legislação processual vigente não admite o manejo dos embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão, razão pelo qual os presentes embargos não merecem prosperar.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Consoante prevê o art. 619, do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
” (STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 28.368/RJ, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 18.6.2014).

Outrossim, em relação ao prequestionamento, “
revela-se desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o decisum para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo”,
como no caso

(TJMT, ED n. 5838/2018, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 18.4.2018).

A propósito, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
a simples oposição dos
embargos
de
declaração já é o bastante para satisfazer o requisito do
prequestionamento
, pouco importando se suprida ou não a omissão
” (STJ, AgRg no REsp n. 1382803/MA, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22.9.2017).

Destarte, saliento que “
a função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato
, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão

embargado
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 104385/2015).

Posto isso, conheço do recurso interposto e, inexistindo contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por
Weliton da Silva Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021